Tribunal: TJES
Processo: 5001218-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001218-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: ROBERTO SOUZA NEGREIROS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTOR PLEITEOU PELA COBERTURA DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA QUE LHE ACOMENTE, ATRAVÉS DE RADIOTERAPIA COM IMRT, O QUAL FOI NEGADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTE TRATAMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
OS PEDIDOS, DECLARANDO A REVELIA DA REQUERIDA E CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA, A FIM DE SER REFORMADA A SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ARGUMENTA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO NO ROL DA ANS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI TRATAMENTO PRESCRITO PARA GARANTIR A SAÚDE OU A VIDA DO BENEFICIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.